Tribunal: STF
Processo: RE 1498923
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 99, p. 15-16):



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. UNIÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. VALORES DO FUNDEF/FUNDEB. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO. PROVIMENTO. 



    I - Apelação interposta à Sentença que reconheceu a Ilegitimidade Ativa da União Federal e a Ausência do Interesse para promover a Ação, declarando extinto o Processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC. 



    II - É de Competência da Justiça Federal examinar a suposta ilegalidade nos desvios de recursos destinados ao FUNDEF/FUNDEB, mesmo que para tanto seja necessária à análise da validade ou regularidade da celebração de contrato entre a municipalidade e os escritórios de advocacia. 



    III - Com efeito, é necessário reconhecer o caráter público das verbas do FUNDEF/FUNDEB, sendo sua natureza fixada na própria Constituição Federal (art. 60 do ADCT) e nas Leis nºs 9.424/96 e 11.494/2007, circunstância que determina a Legitimidade da União Federal. 



    IV - A orientação da 1ª Turma do TRF-5ª Região em casos análogos é no sentido de que, "ainda que tais valores tenham sido incorporados ao município, em face de condenação estabelecida em decisão judicial pela via do precatório, essa circunstância não tem o condão de alterar a vinculação pretendida nesta ação. Assim, a União é legítima para propor ACP, visando à correta destinação das verbas referentes a diferenças do FUNDEF, destinadas aos Municípios através de precatórios federais" (cf. PROCESSO: 08008197820194058303, AC - Apelação Cível -DESEMBARGADOR FEDERAL ÉLIO WANDERLEY DE SIQUEIRA FILHO, 1º Turma, JULGAMENTO: 31/05/2020). 



    V - Provimento da Apelação para anular a Sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo de Origem a fim de que haja o regular prosseguimento da demanda.” 



    Os embargos declaratórios foram rejeitados.



    No recurso extraordinário interposto por MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustenta que “o presente apelo extremo deve ser conhecido e provido para, afastando a violação ao art. 109, inciso I da CF/88, reconhecer a incompetência da justiça federal para apreciar pleito referente a validade de contrato de honorários advocatícios firmado entre escritório de advocacia e municipalidade, uma vez que não há qualquer interesse da União neste litígio, remetendo a apreciação da questão, em sua totalidade, à justiça estadual.” (eDOC 150, p. 23) 



    É o relatório. Decido.



    Não assiste razão ao recorrente.



    De plano, verifico que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no entendimento de que o fato de as verbas serem provenientes de recursos federais sujeitos à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente para a demonstração de interesse da União e, portanto, para atrair a competência da Justiça Federal. Confira-se:  



    “Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Efeitos infringentes. Processual. Malversação de verbas federais recebidas mediante convênio com a FUNASA. Artigo 109, inciso I, da CF. Presença do MPF em um dos polos. Competência da Justiça Federal. Recurso aclaratório acolhido com efeitos infringentes. 



    1. A circunstância de figurar o Ministério Público Federal como parte na lide não é suficiente para determinar a perpetuação da competência da Justiça Federal para o julgamento da ação.



    2. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a mera alegação de existência de interesse de um dos entes enumerados no art. 109, inciso I, da Constituição Federal não enseja o deslocamento da competência para a Justiça Federal.



    3. A existência de competência da Justiça Federal será aferida por ela própria com base no caso concreto e supedâneo no rol ratione personae do art. 109, inciso I, da Constituição. 



    4. O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos. Precedentes da Suprema Corte. 



    5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para se anular o acórdão recorrido e se determinar novo julgamento pelo tribunal de origem.” (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016, grifei).  



    Com efeito, o acórdão sustentou suas razões no seguinte sentido (eDOC 99, p. 15):



    “É de Competência da Justiça Federal examinar a suposta ilegalidade nos desvios de recursos destinados ao FUNDEF/FUNDEB, mesmo que para tanto seja necessária à análise da validade ou regularidade da celebração de contrato entre a municipalidade e os escritórios de advocacia. 



    Com efeito, é necessário reconhecer o caráter público das verbas do FUNDEF/FUNDEB, sendo sua natureza fixada na própria Constituição Federal (art. 60 do ADCT) e nas Leis nºs9.424/96 e 11.494/2007, circunstância que determina a Legitimidade da União Federal.”



     



    Sendo assim, observo que o entendimento proferido pelo Tribunal de origem encontra-se em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal acerca da matéria. Nesse sentido:  



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO E DESVIO DE VERBAS FEDERAIS. IMPROVIMENTO. 



    1. O recurso extraordinário se fundamenta no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sob o argumento de que o acórdão recorrido teria violado o disposto no art. 109, IV, do texto constitucional, relativo à competência da justiça federal.



    2. Esta Corte já teve oportunidade de apreciar matéria semelhante, relacionada à possível fraude à licitação envolvendo verbas federais, sujeitas à fiscalização pelo Tribunal de Contas da União. Tratava-se de possível fraude em licitações com desvio de verbas provenientes do FUNDEF, do FNDE e do FPM, em que se reconheceu interesse da União a ser preservado, evidenciando a competência da Justiça Federal para processar e julgar os crimes contra esse interesse (HC nº 80.867/PI, de minha relatoria, 1ª Turma, DJ 12.04.2002).



    3. Concluo no sentido da correção do julgado da Corte local, ao confirmar decisão declinatória em favor da justiça federal. No caso, havendo concurso de crimes, a competência da justiça federal também alcançará os fatos supostamente criminosos que foram praticados em conexão com aqueles de competência da justiça federal.



    4. Recurso extraordinário conhecido e improvido.” (RE 464621, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJe 21.11.2008)  



    Ademais, a alegada ausência de interesse da União só poderia ser analisada, in casu, por meio do reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Vejamos:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ATO DE IMPROBIDADE. RECURSOS PÚBLICOS FEDERAIS. CONVÊNIOS E CONTRATO DE REPASSE. LICITAÇÃO. FISCALIZAÇÃO DO TCU. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 339, 895 e 660 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).



    2. Esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito).



    3. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão



    4. A jurisprudência desta Corte encontra-se pacificada no sentido de que o fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais sujeita à fiscalização do Tribunal de Contas da União é suficiente à demonstração do interesse da União e a atrair a competência da Justiça Federal para o caso. 



    5. No tocante ao mérito, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública. (ARE 1288016-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.08.2021, grifei).  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil e art. 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de junho de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente